Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. Trata-se de procedimento célere que impõe a demonstração prévia da liquidez e certeza do direito violado. Art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal; e art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
2. As alegações de fato formuladas pelo impetrante devem ser demonstradas de plano mediante prova documental. A existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado constitui requisito processual para a validade da instauração do procedimento.
3. A verificação de ilegalidade na cobrança de débitos tributários e de eventual excesso de execução são matérias que demandam dilação probatória e, em consequência, afastam a existência de direito líquido e certo, requisito necessário à utilização da via do mandado de segurança.
4. A extinção do processo mandamental em virtude da ausência de direito líquido e certo deve se dar sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada de forma a não comprometer o direito material titularizado pelo impetrante que tem resguardado o acesso às vias ordinárias.
5. Apelação parcialmente provida.